Tribunal: TJSP
Processo: 1502501-68.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença de fiscalização e funcionamento. Exercícios de 2014 a 2017. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Improcedência. Títulos executivos que atendem ao disposto nos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença de fiscalização e funcionamento. Exercícios de 2014 a 2017. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Improcedência. Títulos executivos que atendem ao disposto nos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida.

Utilização do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) como índice de atualização monetária. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Necessidade de produzir prova a respeito. Matéria a ser deduzida em embargos do executado. Inaplicabilidade, outrossim, do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Hipótese normativa que diz com condenações impostas à Fazenda Pública e não com cobrança de tributos.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.